Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-46.2019.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007261-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SOLANGE PEREIRA DE LIMA - CPF: 872.091.871-20 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - CPF: 632.654.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA FEDERAL – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – PARTE AUTORA SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – TEMA 1.044 DO STJ – RECURSO DE SOLANGE PEREIRA DE LIMA DESPROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.

Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.

Na hipótese de ser a parte autora da ação acidentária sucumbente e beneficiária de gratuidade de justiça, o art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, dispõe expressamente, que é obrigação Estatal garantir a assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes.

O Superior Tribunal de Justiça no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese: “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

O ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

R E L A T Ó R I O

Apelante:
SOLANGE PEREIRA DE LIMA

Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por SOLANGE PEREIRA DE LIMA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da sentença proferida nos autos n° 1007261-46.2019.811.0003, que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez acidentária.

Em suas razões recursais, a Apelante Solange Pereira de Lima afirma que a avaliação médica confirmou que se encontra incapacitada para o trabalho, de forma parcial e permanente.

Argumenta, ainda, que a incapacidade laboral parcial e permanente deve ser analisada em consonância com as condições pessoais, socioculturais e econômicas da parte autora e ao aspecto de rejeição no mercado de trabalho, cada vez mais discriminador, a comprometer a sua subsistência digna, cuja reabilitação é extremamente improvável.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez.

Por sua vez, o Instituto Nacional do Seguro Social argumenta que, apesar de vencedor, não houve determinação para ressarcimento dos honorários periciais adiantados na ocasião da perícia médica judicial.

Diante disso, postula pela reforma parcial da sentença para que seja atribuída ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pela devolução dos valores.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 76646181 e 76646188).

A Procuradoria de Justiça informou inexistir interesses difusos e coletivos a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 77418999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por SOLANGE PEREIRA DE LIMA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da sentença proferida nos autos n° 1007261-46.2019.811.0003, que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez acidentária.

Extrai-se dos autos que a Apelante SOLANGE PEREIRA DE LIMA ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez c/c danos morais.

Consoante narrado na inicial, a Apelante relatou que sofreu acidente de trabalho no dia 03/07/2018 (ID. 76646104), no trajeto casa/trabalho, resultando em fratura exposta no punho esquerdo, que deixaram sequelas irreversíveis.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica que atestou a incapacidade parcial permanente da apelante, porém com capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitada (ID. 76646160).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, entendeu que a apelante não comprovou o requisito necessário para a concessão do benefício na modalidade aposentadoria por invalidez, consubstanciado em incapacidade total e definitiva e na impossibilidade de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência, razão pela qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID. 76646166).

Irresignados, SOLANGE PEREIRA DE LIMA e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL interpuseram os presentes recursos de Apelação, postulando, respectivamente, a concessão de aposentadoria por invalidez e o ressarcimento dos honorários periciais adiantados na ocasião da perícia médica judicial.

Pois bem.

DO RECURSO INTERPOSTO POR SOLANGE PEREIRA DE LIMA

Como é cediço, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão na Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem estar presentes, além da carência exigida, as condições de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Alinhado a isso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Na hipótese dos autos, restaram demonstrado que as patologias apresentadas pela Apelante são de natureza acidentária, decorrentes de acidente ocorrido no trajeto casa/trabalho.

Diante disso, o perito do Juízo, corroborando tal assertiva, concluiu que a incapacidade da Apelante para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

“4. CONCLUSÃO

AUTORA COM QUADRO DE FRATURA COMPLEXA EM PUNHO ESQUERDO COM INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES.” (ID. 76646160).

No entanto, apesar de concluir pela incapacidade parcial e permanente da Apelante, o
expert
assentou que se encontra apta a exercer atividades compatíveis com a limitação do punho esquerdo, bem como que é suscetível de reabilitação em função compatível com a limitação relatada e o grau de escolaridade. Vejamos:

“(...) 2.1) Essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?

R: PERMANENTE E PARCIAL

2.2) Em caso de incapacidade parcial, informar que tipo de atividade o periciando está apto a exercer, indicando quais as limitações do periciando.

R: ATIVIDADES COMPATIVEIS COM LIMITAÇAO RELATADA

(...)

5.1) Essa incapacidade é suscetível de recuperação ou reabilitação que garanta a subsistência da parte autora, levando-se em consideração a sua idade, classe social, grau de instrução e atividades exercidas nos últimos anos?

R: REABILITAÇAO EM FUNÇAO COMPATIVEL COM LIMITAÇAO E ESCOLARIDADE

5.2) Qual a data limite para a reavaliação do benefício se a incapacidade for temporária?

R: NÃO HÁ INCAPACIDADE” (ID. 76646160)

Quanto às condições pessoais e socioeconômicas da segurada/apelante, denota-se pelos elementos apresentados nos autos que apesar da declarada baixa escolaridade, a Apelante é jovem, o que possibilita o seu reingresso no mercado de trabalho, já que sua enfermidade (limitação na mão esquerda), não a impede de desenvolver outra atividade laborativa para prover o seu sustento, conforme exposto pelo perito.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho. 2.
Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.
3.
As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.
4.[...] 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.” (AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Destaquei)

Assim, como a Apelante não preenche os requisitos elencados legalmente para a concessão da aposentadoria por idade, pois além de jovem, possui condições de reingresso no mercado de trabalho, agiu com acerto o magistrado singular.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Consoante destacado anteriormente, cinge-se a controvérsia recursal quanto à definição de a quem cabe à responsabilidade pelo custeio, em definitivo, dos honorários periciais adiantados no curso da ação previdenciária (acidentária) pelo INSS na hipótese de improcedência dos pedidos formulados por parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Não obstante o r. entendimento aplicado pelo Magistrado Singular, inegável que a irresignação recursal procede.

Registra-se, por oportuno, que nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do artigo 129, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91.

Em tais demandas o artigo 8º, § 2º, da Lei n° 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.

A exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91 – que presumiu a hipossuficiência da parte autora da ação acidentária – não pode conduzir à conclusão de que a Autarquia Federal, por força do artigo 8º, § 2º, da Lei n° 8.620/93, que naturalmente antecipará os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedora na demanda previdenciária acidentária, em face do disposto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar as despesas que o vencedor antecipou.

Na hipótese de ser a parte autora da ação acidentária, ora sucumbente, beneficiária de gratuidade de justiça, o art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, dispõe expressamente, que é obrigação Estatal garantir a assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça no recente julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

Com efeito, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

Dessa maneira, em adequação ao decidido nos recursos especiais repetitivos nº 1.823.402 e 1.824.823 (Tema 1044) e, considerando a sucumbência da parte autora que é isenta do pagamento de custas, ante a incidência do art. 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91, verifica-se que o apelo da autarquia merece ser provido.

No entanto, a restituição deve observar o limite previsto na Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, inc. II do Código de Processo Civil.

Além disso, em razão das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, o valor deverá ser corrigido monetariamente, utilizando-se o IPCA-E.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de SOLANGE PEREIRA DE LIMA e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para determinar que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantados pela Autarquia, em ação de acidente de trabalho, na qual a parte autora sucumbente é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022